Tribunal: TJES
Processo: 0005479-67.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005479-67.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA NÃO FORMULADO NA INICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICADO NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS SOBRE GASTOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA FALSIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NA DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1.
A inovação recursal ocorre quando a parte traz, em sede recursal, pedidos ou argumentos não apresentados na instância originária, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. No caso, o pedido de direito de resposta não foi formulado na petição inicial, configurando inovação recursal.

2.
A liberdade de expressão e o direito à informação são garantias constitucionais fundamentais, vedando-se qualquer forma de censura prévia ou controle estatal sobre manifestações públicas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130.

3.
As postagens impugnadas tratam de tema de evidente interesse público, uma vez que versam sobre a aplicação de recursos municipais, permitindo a fiscalização e o debate pela sociedade.

4.
Não há nos autos prova cabal de que as informações veiculadas sejam falsas ou tenham sido divulgadas com dolo específico de difamar a Administração Pública, não se justificando a remoção do conteúdo.

5.
A Administração Pública dispõe de meios institucionais próprios para rebater informações que considere inverídicas, sem necessidade de intervenção judicial para restringir a manifestação de particulares.

6.
O documento apresentado pelo Município não possui força probatória suficiente para atestar de maneira irrefutável os gastos reais da festividade mencionada.

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença de fls. 137/140 que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada pelo apelante em face de
ELIANO RIBEIRO
e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 141/148), o apelante alega que:
i)
o documento de fls. 51/54, assinado pelo presidente da ABAVAM, comprova a parceria da entidade com o Município e os gastos efetivos do evento, sendo suficiente para demonstrar a falsidade das postagens impugnadas;
ii)
o direito de liberdade de expressão não pode servir de escudo para a propagação de informações sabidamente falsas sobre gastos públicos, especialmente quando há o risco de dano à imagem da Administração Pública, e
iii)
ainda que se entenda pela inexistência de
fake news
, o Município tem direito de resposta, nos termos da Lei nº 13.188/2015.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 152/v e 154/177).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0005479-67.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ELIANO RIBEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR
EX OFFICIO

(Inovação recursal)

Compulsando os autos, observa-se que o Município de São Mateus não formulou o pedido de direito de resposta na petição inicial, tendo requerido, à época, apenas a remoção das postagens e a retratação do primeiro requerido, de modo que o pedido de direito de resposta surge exclusivamente na fase recursal, o que configura evidente inovação recursal.

Intimado para se manifestar, o recorrente assume que inovou, conforme id. 4128829.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso, o Município, ao trazer em sede de apelação um pedido que não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, busca alterar os limites objetivos da demanda, o que não se admite.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA INÉDITA AOS AUTOS NO RECURSO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, EM RELAÇÃO À PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: Verifico que o apelante, de fato, ao argumentar que a forma de correção pelo CUB não seria cabível no contrato sob exame, trouxe em seu apelo matéria inédita, não submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que conhecer desta parcela do recurso implicaria em supressão de instância. Preliminar acolhida
. (...) (TJES; AC 0008750-02.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/07/2022; DJES 08/08/2022)

Diante do exposto,
reconheço
ex officio
a i
novação recursal
e

NÃO CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso
interposto
na parte em que requer o direito de resposta.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença de fls. 137/140 que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada pelo apelante em face de
ELIANO RIBEIRO
e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 141/148), o apelante alega que:
i)
o documento de fls. 51/54, assinado pelo presidente da ABAVAM, comprova a parceria da entidade com o Município e os gastos efetivos do evento, sendo suficiente para demonstrar a falsidade das postagens impugnadas;
ii)
o direito de liberdade de expressão não pode servir de escudo para a propagação de informações sabidamente falsas sobre gastos públicos, especialmente quando há o risco de dano à imagem da Administração Pública, e
iii)
ainda que se entenda pela inexistência de
fake news
, o Município tem direito de resposta, nos termos da Lei nº 13.188/2015.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 152/v e 154/177).

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de remoção de conteúdos publicados na internet que questionam gastos públicos e à suposta falsidade das informações veiculadas.

Como se sabe, a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento são pilares fundamentais da democracia, conforme estabelece o art. 5º, IV e IX, da Constituição Federal, bem como o art. 220, que garante a plena liberdade de informação jornalística.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 130, que declarou a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, deixou assentado que a liberdade de expressão deve ser interpretada de forma ampla, vedando-se qualquer tipo de censura prévia ou controle estatal sobre conteúdos divulgados na imprensa ou em redes sociais.

No caso em comento, as postagens impugnadas tratam de tema de evidente interesse público, qual seja, a aplicação de recursos municipais na realização de festividades.

Trata-se, pois, de discussão legítima e socialmente relevante, que envolve não apenas o direito de manifestação do requerido, mas também o direito da coletividade de debater, fiscalizar e questionar a gestão do dinheiro público.

In casu,
não é possível verificar qualquer evidência de que as postagens feitas por Eliano Ribeiro tenham sido elaboradas com dolo específico de difamar o Município ou de divulgar informações deliberadamente falsas.

Conforme evidenciado pelo d. Magistrado sentenciante, não há prova cabal de que os valores mencionados nas postagens sejam efetivamente falsos, especialmente porque a Administração Pública, por meio de seus próprios meios institucionais, pode divulgar esclarecimentos para rebater eventuais equívocos ou exageros nas críticas formuladas.

Guardadas as diferenças, vejamos e posicionar os e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL, PELA RÉ, EM DEFESA PÚBLICA DA INOCÊNCIA DO SEU ESPOSO, DA ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME. IMPUTAÇÃO À AUTORA DE PARTICIPAÇÃO NA COMUNICAÇÃO DO CRIME POR MOTIVAÇÃO ELEITORAL. COMEDIMENTO DA LINGUAGEM, PREMISSAS VERÍDICAS E CONTEXTO DE DESAVENÇA POLÍTICA ENTRE AS PARTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DA EXPRESSÃO. Autora que pretende a remoção de conteúdo em rede social, a indenização por danos morais e o direito de resposta em razão de publicações alegadamente lesivas à honra. Sentença de parcial procedência, com acolhimento do pedido indenizatório. RECURSO DA RÉ. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova dos autos permite o deslinde da controvérsia. Mérito. Marido da ré (vereador e candidato eleitoral à época) que foi acusado da prática de crime por ex-apoiadora política (Sra. Letícia). Publicações feitas pela ré que denunciam a acusação como infundada e motivada por finalidade eleitoral, atribuindo à autora (esposa de adversário político da ré) participação no episódio. Versão da ré baseada em premissas fáticas verídicas, quais sejam, desavença profissional entre si e a Sra. Letícia imediatamente anterior à acusação e admissão da autora em inquérito policial de que aconselhou a Sra. Letícia a comunicar a ocorrência do delito. Legitimidade da conduta da ré de defender publicamente a inocência de seu esposo com base em opinião de que ele foi vítima de perseguição, promovida pela autora e seus apoiadores políticos. Críticas praticadas no contexto de acirrada disputa partidária entre as partes e em face de personalidades públicas na comunidade local que tornam mais alargados os limites da liberdade de expressão. Ausência de excesso de linguagem, utilização de termos injuriosos ou divulgação de fatos objetivamente mentirosos em face da autora para configuração do abuso da liberdade de expressão. Precedentes deste TJSP sobre a maior amplitude do direito de crítica no debate público e em desavenças políticas. RECURSO DA AUTORA. Pretensão à remoção do conteúdo pelo Facebook, direito de resposta em face da ré Janaina e majoração dos danos morais. Reconhecimento da licitude da conduta da ré que conduz à rejeição da irresignação da autora, pois os pedidos dependem do caráter lesivo à honra das publicações. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (TJSP; AC 1016332-83.2022.8.26.0477; Ac. 18086549; Praia Grande; Décima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Julg. 05/07/2024; DJESP 15/07/2024; Pág. 1730)

TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. Agravante que pretende a suspensão do perfil ou exclusão de publicação no Facebook, sob o fundamento de falsidade da informação e lesão à honra da pessoa jurídica. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Postagem de consumidor insatisfeito com episódio no qual teve de realizar dois pagamentos com cartão de crédito, devido a erro da máquina. Exclusão de conteúdo de internet em tutela antecipada que configura medida excepcional, dada a especial proteção da liberdade de expressão do usuário (art. 3º, I, da Lei nº 12.965/14), sem prejuízo das medidas reparatórias em demanda própria. Inexistência, em cognição sumária, de imputação de fato falso à agravante, senão crítica de consumo relativa à cortesia no trato com os clientes, que, em regra, deve ser suportada pela empresa. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2237170-85.2023.8.26.0000; Ac. 17371180; Poá; Décima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Julg. 23/11/2023; DJESP 28/11/2023; Pág. 1303)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. OBSERVÂNCIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o Estado Democrático de Direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Postagens publicadas em rede social, que apenas expressam o inconformismo do réu com a atuação profissional do autor, que se apresenta publicamente como advogado, sem que tenha a correspondente inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, não são capazes de ofender a honra e a imagem do autor, sobretudo se considerado que o fato é verídico e foi objeto de investigação e indiciamento na esfera criminal. Demonstrado que o autor, em contrariedade à boa-fé, ostentou qualificação profissional que não possui, a fala pública do réu a tal respeito não pode ser causa de ofensa à honra e à imagem do autor. Hipótese em que não há que falar em retirada da publicação, tampouco em indenização por danos morais. Ausentes nos autos documentos ou informações acerca dos quais a Lei atribui sigilo e, ainda, não evidenciada exposição de foro íntimo das partes, deve ser prestigiada a regra geral de publicidade dos atos judiciais, na forma do artigo 189, do Código de Processo Civil. (TJDF; APC 07019.19-42.2022.8.07.0001; Ac. 164.0960; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 16/11/2022; Publ. PJe 05/12/2022)

Ademais, apesar de o Município sustentar que o documento de fls. 51/54 comprova a exatidão dos valores oficiais e, por consequência, a falsidade das publicações impugnadas, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, tal documento não tem força probatória suficiente para atestar de maneira irrefutável os gastos reais da festa.

Isso porque se trata de um documento subscrito pelo presidente da ABAVAM, entidade privada sem competência oficial para definir ou atestar despesas públicas.

Diante do exposto,

CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
LHE

NEGO PROVIMENTO
, nos termos retro.

Na oportunidade, majoro o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais como fixados na origem para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É
como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.